Tribunal: TJDFT
Processo: 0736511-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. PROFESSORA APOSENTADA. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO. PERÍODO DE ALFABETIZAÇÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar a incorporação no contracheque da autora do percentual de 1,2% a título de GAA, no total de 1,8%, bem como para condenar o requerido ao pagamento dos valores retroativos. Alega o recorrente que a autora não cumpriu os requisitos legais para o pagamento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63113641). Isento do preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 63113645).
3. No âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
4. A controvérsia se limita a saber se a parte autora faz jus à incorporação, aos seus proventos de aposentadoria, da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, relativa aos períodos que não foram incorporados quando da aposentadoria.
5. Segundo os termos da Lei n. 5.105/2013: "Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas [...] Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor".
6. As declarações emitidas pela administração pública gozam de presunção de veracidade e legitimidade e, ante a ausência de provas em contrário, comprovam a atuação da parte autora em regência de classe e em turma de alfabetização no período referenciado.
7. Nesse contexto, não assiste razão ao recorrente. O período reclamado pela autora refere-se a 03/12/2009 a 21/02/2011 (444 dias), conforme atestado na declaração de ID 63113630 - Pág. 21. Tal período não foi contabilizado para fins de GAA.
8. Assim, considerando que já foram reconhecidos pelo ente público 468 dias, somados a 444 dias, tem-se um total de 912 dias trabalhados, que totaliza 2 anos, que multiplicados por 0,60, chega-se ao percentual de 1,2%. Portanto, correta a sentença que determinou a adequação dos proventos da parte autora, passando a pagar o percentual de 1,2% a título de GAA, no total de 1,8%, bem como ao pagamento dos valores retroativos.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.